Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0730911-36.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: ANDREINA SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais”. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 68636195). Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. Ao consultar o PJE (1o Grau), observa-se que o sistema registrou a ciência da sentença pela recorrente em 22/11/2024. O prazo de 20 (vinte) dias indicado no sistema refere-se ao período para interposição do Recurso Inominado. No entanto, a recorrente não possui o benefício do prazo em dobro para recorrer, conforme o art. 7o da Lei 12.153/2009. Portanto, o prazo de 10 dias para interposição do recurso encerraria em 06/12/2024, mas o recurso só foi interposto em 20/01/2025, muito além do prazo recursal. É importante ressaltar que cabe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais para interposição de recursos. Precedente: (Acórdão 1216597, 0706083-10.2019.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 26/11/2019.) Assim, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator